Tribunal: TJBA
Processo: 8046102-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046102-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

AGRAVADO: J.R. MILA COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA SILVA CELESTINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO DE EXTENSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO AO ESPÓLIO. DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO (50%). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA GRATUIDADE CONCEDIDA AO DE CUJUS. BENEFÍCIO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A gratuidade de justiça concedida à pessoa física do de cujus não se estende automaticamente ao Espólio, tendo em vista a natureza personalíssima do benefício.

2.

O Espólio, como universalidade de bens com personalidade jurídica própria, deve comprovar sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça.

3.

Não tendo sido demonstrada de forma cabal a impossibilidade do Espólio arcar com as custas processuais, mostra-se adequada a decisão que concedeu parcialmente o benefício, reduzindo em 50% o valor das custas iniciais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8046102-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESPÓLIO DE JOSÉ BANDEIRA DE MELLO
e como Agravado,
J.R. MILA COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA - ME
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora